Tribunal: TJDFT
Processo: 0705277-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705277-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIO BATISTA FERNANDES AGRAVADO: CLEIDE SILVESTRE DOS PRAZERES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Silvanio Batista Fernandes em face da decisão que indeferiu a penhora de percentual da remuneração da agravada. Nas razões, o agravante ressalta, inicialmente, que o valor em débito, R$ 1.109,51, tem caráter alimentar, pois se refere a honorários advocatícios. Sustenta que a agravada trabalha na Secretaria de Educação do Distrito Federal e recebe o valor bruto de R$ 6.100,83 mensais. Invoca a possibilidade da penhora salarial de forma parcial e com a finalidade de garantir a adimplência de dívida. Colaciona buscas nos sistemas eletrônicos disponíveis, mas, sem sucesso. Requer o deferimento de efeito suspensivo ativo, para que seja determinada a penhora de 18,1862% da verba salarial da agravada. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC. O artigo 1.019, inciso I, do Codex processual define que o Relator pode deferir antecipadamente, total ou parcialmente, a pretensão recursal desde que presentes, cumulativamente, os pressupostos descritos no artigo 300 do CPC. O agravante pretende, em tutela de urgência, a penhora de 18,1862% da verba salarial da parte devedora, ora agravada. Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pelo risco que a ausência de bens penhoráveis representa para o resultado útil do processo originário. No tocante ao direito, destaca-se o artigo 833 do CPC, que estabelece os casos em que não se admite a penhora de bens e valores com fundamento na dignidade da pessoa humana e na necessária garantia ao devedor de possuir patrimônio suficiente para extrair a própria subsistência e da sua família. Com efeito, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (art. 833, IV, CPC) pode ser mitigada em casos excepcionais. (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nessa linha de ideias, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial. Ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como se assegura a utilidade da execução. O agravante demonstra que a agravada recebe montante bruto de R$ 6.068,13, cujo valor líquido é de R$ 4.482,13. Considerando que da constrição de 18,1862% sobram aproximadamente R$ 3.400,00, tem-se que, apensar da penhora salarial, remanescerá quantia razoável, considerando a média da população brasileira, para custear as despesas de subsistência da agravada. Desse modo, do ponto de vista da plausibilidade do direito, também se considera legítima a tutela de urgência vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a penhora de 18,1862% da verba salarial, em valor bruto, da parte devedora. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator